Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Constitucional. Processo Civil. Agravo de Instrumento. Não é razoável o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça em razão da pequena diferença que supera o parâmetro de 5 salários-mínimos, que será facilmente absorvida pelas custas processuais e despesas do processo. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) justa causa para a intempestividade recursal; (ii) se os documentos juntados corroboram com a alegação de hipossuficiência.
III. Razões de decidir
3. Os motivos de força maior comprovados nos autos são hipótese de justa causa (art. 223 do CPC), que ampara o pedido de conhecimento do recurso.
4. Para a avaliação da hipossuficiência, por se mostrar razoável e proporcional, adota-se como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução DPDF no 271/2023, cuja renda, pela qual se presume a vulnerabilidade, está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos.
5. Não é razoável o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça em razão da pequena diferença que supera o parâmetro de 5 salários-mínimos, que será facilmente absorvida pelas custas processuais e despesas do processo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Os motivos de força maior comprovados nos autos são hipótese de justa causa (art. 223 do CPC), o que ampara o pedido de conhecimento do recurso. 2. Não é razoável o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça em razão da pequena diferença que supera o parâmetro de 5 salários-mínimos, que será facilmente absorvida pelas custas processuais e despesas do processo. 3. Caracterizada a hipótese de hipossuficiência é deferido o benefício da justiça gratuita.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98. Resolução DPDF no 271/2023.
Jurisprudência relevante citada: n/a